Tribunal: TJSP
Processo: 2197747-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Reajuste por sinistralidade – Alegação de abusividade do aumento - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Inexistência de probabilidade do direito – Contrato coletivo que não fica adstrito aos índices aplicados pela ANS – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197747-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOLANGE CINTRA GONÇALVES LUCCAS, são agravados SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197747-26.2020.8.26.0000 -Voto no 16780/mco
2

Agravo de Instrumento no 2197747-26.2020.8.26.0000
Agravante: Solange Cintra Gonçalves Luccas
Agravados: Sul América Cia de Seguro Saúde e outro
VOTO no 16780/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde

Reajuste por sinistralidade Alegação de abusividade do
aumento - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC
Inexistência de probabilidade do direito Contrato coletivo
que não fica adstrito aos índices aplicados pela ANS

Decisão mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte
autora contra a r. decisão que, na ação de obrigação de fazer, considerando que o plano de
saúde é coletivo empresarial, logo não atrelado aos índices da ANS, determinou a formação
do contraditório.
A agravante requer a reforma da r. decisão. Sustenta que,
em que pese seu plano seja coletivo, vem sofrendo reajustes abusivos desde 2015, já que
muito discrepantes aqueles previstos pela ANS, e ademais, as agravadas nunca demostraram
a justificativa para os reajustes por sinistralidade. Assim, em razão da ausência de um
parâmetro, aduz a necessidade de se fixar o reajuste com base nos índices da ANS. Assim,
sob a alegação de ausência de condições de arcar com o valor cobrado, situação que
ocasionará o inadimplemento do prêmio, requer a concessão da tutela de urgência e, ao
final, o provimento do recurso, sob pena de multa diária.
Foi indeferido o pedido liminar, decisão contra a qual não
se interpôs recurso.
A agravada contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197747-26.2020.8.26.0000 -Voto no 16780/mco
3
É o breve relatório.
O recurso não comporta provimento.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal de
urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, necessária a existência de probabilidade do
direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
É cediço que a probabilidade do direito nada mais é que a
representação do fumus boni iuris que, no caso, mostra-se ausente já que o contrato traz
expressa previsão de reajuste anual e em se tratando de contrato coletivo, referido reajuste
não fica adstrito aos índices da ANS.
Ademais, somente após a formação do contraditório, é que
se poderá aferir eventual desnecessidade ou ilegalidade do reajuste.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, para a
concessão da antecipação da tutela deve haver a: “(...) impossibilidade de espera da
concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de
tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.” E ainda: “Em outras palavras, tanto
na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz
de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em
razão do perecimento do direito.” (Manual de direito processual civil volume único, 8.
Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 431), situação que, reitera-se, não é o caso em
fomento.
Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de
oposição de embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como
forma de se viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo,
prequestionada toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até
mesmo infralegal, na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a
todas as questões controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento
de que não está o colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos
legais suscitados pelas partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo
1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração
contra o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197747-26.2020.8.26.0000 -Voto no 16780/mco
4
embargante manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)